Tribunal: TJSP
Processo: 1005758-74.2015.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício. Acórdão embargado que abordou todos os pontos relevantes para a solução da questão submetida a julgamento. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.